Tribunal: STF
Processo: MS 40230
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Cassinelza da Costa Santos Lopes em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 0007823-49.2023.2.00.0000, que condenou a impetrante à pena de disponibilidade.



    Sustenta-se nesse mandamus que a abertura de processo administrativo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça, fundado em sindicância arquivada no Tribunal de Justiça da Bahia, após o prazo de 1 ano, violou a norma prevista no art. 103-B, § 4º, V, da CF/88.



    De acordo com a impetrante, 



    “(...) entre a data em que o Órgão coator foi comunicado da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 03/08/2022 e a data em que o Conselho Nacional de Justiça, a partir de voto da lavra do então Corregedor Nacional de Justiça, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, deliberou pela instauração de processo disciplinar, em 14/11/2023, (data da certidão de julgamento), decorreu mais de um ano, donde se tem por ultrapassado o prazo decadencial em que o CNJ poderia rever, de ofício ou mediante provocação, o processo disciplinar a que respondeu o Impetrante, ou seja, houve afronta ao disposto no artigo 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal.”



    Sendo assim, pugna pela concessão de medida liminar para que os efeitos da decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça no processo administrativo disciplinar nº 0007823-49.2023.2.00.0000 sejam suspensos até o julgamento final do presente mandamus. 



    No mérito, requer a concessão da segurança 



    “para decretar a anulação e determinar o arquivamento do PAD nº 0007823- 49.2023.2.00.0000, julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, confirmando em definitivo o retorno da Impetrante no cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.  



    Tenho que não é o caso de conhecer do presente writ, ante a decadência do direito à impetração.



    Dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Assim, o exercício do direito de ação no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança, sem o qual o autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo.



    No caso dos autos, de acordo com a impetrante:



    “(...) a lesão a direito líquido e certo da impetrante decorre da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que, no exercício do poder revisional que lhe foi atribuído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, tornou sem efeito a decisão de arquivamento de Sindicância, proferida pelo TJBA, sem, contudo, observar o prazo de 1 (um ) ano, previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Carta da República.”



    Nesse contexto, observo que, efetivamente, o ato coator potencialmente lesivo ao patrimônio jurídico da impetrante foi a instauração do PAD, com o afastamento cautelar das funções de desembargadora, o que ocorreu em 14/11/2023, e não a decisão dele resultante, que impôs a pena de disponibilidade funcional, na sessão ordinária do CNJ de 25/03/2025.



    A presente impetração foi protocolada e autuada nesta Suprema Corte em 1º/04/2025.



    Da sequencia cronológica dos fatos, observo ter ocorrido a decadência do direito à impetração deste writ, pois ultrapassado prazo maior do que 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia 14/11/2023, data do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ, no qual se instaurou o processo administrativo disciplinar (nº 0007823-49.2023.2.00.0000) e que houve o afastamento da impetrante das funções, fato esse em que, potencial e efetivamente, teria sido lesionado o direito da impetrante sob a alegada não observância do prazo de instauração de 1 ano previsto em norma constitucional (CF, art. 103-B, § 4º, inciso V).



    Isso porque desde 14/11/2023 o referido acórdão coator revelava-se “apto[s] a gerar[em] efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Tendo sido o writ protocolizado nesta Corte somente em 01/04/2025, patente é a decadência do direito à impetração do writ constitucional. 



    Cito precedentes:



“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS. CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR LITISCONSORTE QUE NÃO APROVEITA AO IMPETRANTE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 39.526 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/10/2024) (grifei)



“IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (MS 23.528 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/8/2011) (grifei)



    Cumpre ressaltar que a extinção do direito constitucional de impetrar mandado de segurança não fere o direito material, observadas as normas legais, de se recorrer às vias processuais ordinárias.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF, e 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente